Tribunal: STF
Processo: RE 1382979
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido apenas no ponto em que determinou a aplicação da TR para correção de período referente à condenação, determinando que outro seja proferido em atenção à orientação fixada pelo STF (tema 810).



    O embargante aduz, em síntese, que o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, determinou a devolução dos autos à Turma julgadora para que exercesse eventual juízo de retratação, tendo em vista o Tema 810 da repercussão geral.



    Afirma ainda que o órgão de origem retratou-se afastando a aplicação da TR no caso em comento, de modo que “acórdão recorrido já se encontra em conformidade com a tese firmada no Tema 810 da repercussão geral”. (eDOC 181, p. 3)



    Assim, defende que “não há que se falar na necessidade de adequação do julgado pelo Tribunal a quo, tampouco em parcial provimento do recurso extraordinário da UFPR. “ (eDOC 181, p. 3)



    Ao fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, “para que passe a constar o não conhecimento/desprovimento do recurso extraordinário da UFPR, porquanto, em relação ao índice de correção monetária, o recurso da autarquia teve o seguimento negado na origem, com base no Tema 810 do STF”. (eDOC 181, p. 3) 



    Intimada, a embargada deixou de apresentar manifestação, conforme se verifica na certidão constante no eDOC 186.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205).



    Com efeito, verifico que assiste razão ao embargante.



    Conforme relatado, os autos foram devolvidos para a Turma julgadora, que exerceu o juízo de retratação, no termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL RE 870.947 (TEMA 810 DO STF). O art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, tem por finalidade oportunizar ao órgão julgador eventual juízo de retratação, em face de orientação jurisprudencial firmada pelo eg. Supremo Tribunal Federal. O eg. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses:I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A decisão é vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário e tem eficácia retroativa (art. 102, § 3º, da CRFB, c/c art. 927, inciso III, do CPC), uma vez que não houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º- F da Lei n.º 9.494/1997, na redação dada ela Lei n.º 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, conforme o deliberado por aquela e. Corte em sede de embargos de declaração”. (eDOC 26, p. 72-73)



    Assim, verifica-se a decisão do Tribunal do origem já se encontra em sintonia com o entendimento firmando no tema 810 da repercussão geral, motivo pelo qual não merece qualquer reparo.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para negar seguimento de forma integral ao recurso extraordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente